Tribunal: STF
Processo: Rcl 59675
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho em face de decisão da Vice Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo nº 5001687- 85.2019.4.02.5005, por suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Na origem cuida-se de ação declaratória proposta pelo ora reclamante contra o “DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, visando à anulação de débito de R$ 1.230.148,73 (hum milhão, duzentos e trinta mil cento e quarenta e oito reais e setenta e três centavos) cobrado pelo DNIT a partir do Ofício nº. 005/2018”  (eDoc1, p. 2), decorrente de sobrepreço em contratos licitados nesse órgão.



    Informa que “o débito constituído em face do autor, ora Reclamante, não detém a finalidade de ressarcir o erário, finalidade esta já atendida pela Ação Civil Pública nº. 0000255.92.2014.4.02.5005, mas de responsabilizar servidor público por supostas falhas que teriam dado origem aos danos ao erário já cobrados em sede da Ação Civil Pública.” (eDoc 1, p.3).



    Houve sentença de improcedência, reformada pelo TRF da 2ª Região. Após embargos declaratórios e interposição de recurso extraordinário. Este não foi conhecido e ensejou a interposição de Agravo em recurso extraordinário, fundamentado no art. 1042 do CPC.



    Afirma que ”o Agravo em Recurso Extraordinário não possuía a finalidade de discutir a (in)aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral suscitado na decisão que não conheceu o recurso, mas sim reformar a decisão de inadmissibilidade do apelo extraordinário a partir da correção do error in judicando quanto ao verdadeiro objeto do recurso. 



    Nada obstante, o Agravo não foi conhecido por este E. Tribunal, em razão do Recurso Extraordinário ter sido, supostamente, inadmitido com base em jurisprudência de repercussão geral do STF, hipótese em que o único recurso cabível seria o agravo interno nos termos do art. 1.030, §2° do CPC.



    Ao assim proceder, data vênia, o e. TRF2, mais uma vez, não se atentou quanto ao objeto do Recurso Extraordinário e, consequentemente, do Agravo em Recurso Extraordinário, qual seja: a prescritibilidade da instauração da tomada de contas especial – tema sobre o qual não existe jurisprudência do STF julgada sob a sistemática da repercussão geral” (eDoc 1, pp 6 e 7).  



    Requer seja cassada a decisão impugnada para determinar o recebimento do Agravo em recurso extraordinário e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    É o relatório. Decido.



    A Reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República. 



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Do andamento processual dos autos na origem verifica-se que após a interposição de recurso extraordinário (eDoc 15) o relator proferiu despacho nos seguintes termos (eDoc 16):



    “(...)  



    O julgamento está em harmonia com o entendimento do STF, acerca do alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, prevista no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, externado sob o regime de repercussão geral, no julgamento dos recursos extraordinários nº 669.069/MG, nº 852.475/SP e nº 636.866/AL. De acordo com a Corte Suprema somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública".



    Ademais, o col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), já rejeitou a repercussão geral das questões concernentes à violação à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, por configurarem apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    Dessa forma, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão.



    Impende NEGAR SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alíneas a e b, do Código de Processo Civil.”



    Dessa decisão foi então interposto, pelo ora recorrente, agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1042 do CPC (eDoc 17) argumentando que a a aplicação do art. 37, §5º da Constituição Federal e, consequentemente, dos temas de repercussão geral seria equivocada pois, no caso, estar-se-ia questionando o ato de instituição da tomada de contas especial (na qual se constitui o débito em questão) 16 anos após a rescisão contratual entre o DNIT e a empresa que executou o contrato (sendo que essa relação contratual é objeto de ação própria de improbidade administrativa com objetivo de ressarcimento de danos ao erário).



    E esse agravo não foi conhecido, conforme decisão do eDoc 18:



    “DESPACHO/DECISÃO 



    1. Trata-se de agravo interposto por ARGEO REGINALDO LORENZONI FILHO com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão do evento 86, que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte ora agravante. 



    2. O agravo não deve ser conhecido. Vejamos. 



    3. Como se sabe, por expressa disposição legal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou especial, com base no art. 1.030, inciso I, do CPC/2015, cabe agravo interno dirigido ao Tribunal de origem, mas não o agravo previsto no art. 1.042, do CPC/2015, direcionado para o competente Tribunal Superior, a teor do estatuído no art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, do precitado diploma legal, a seguir reproduzidos: 



    Art. 1.030. (...) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



     Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



     Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Nesse particular, à luz da orientação sufragada pelos Tribunais Superiores, a interposição equivocada do agravo preceituado no art. 1.042, do CPC/2015, constitui erro grosseiro, nas hipóteses em que cabe o recurso disposto no art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, do CPC/2015, em razão da existência de explícita previsão legal e da ausência de dúvida objetiva. Confira-se trecho de voto do STF: 



    "4. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. Na mesma linha, confiram-se as Rcls 48.822, Rel. Min. Alexandre de Moraes; 42.866 AgR, Rel. Min. Dias Tof oli; e a 44.498 AgR, Rel. Min. Edson Fachin." (Rcl 50477 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 18/12/2021, Publicação: 08/02/2022, Órgão julgador: Primeira Turma)



     Dessa forma, mostra-se inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade, por não mais subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado, consoante se extrai da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, de que é exemplo: Questão de Ordem nº AI 760.358/SE (rel. min. Gilmar Mendes, DJe. de 19/2/2010). 



    Incide na espécie, ainda, o enunciado da Súmula nº 322, do STF [Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.]. 



    4. Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário. 



    5. Quanto à decisão que inadmitiu o recurso especial, nada a reconsiderar. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.”  



    A alegada usurpação de competência não está configurada, pois, o recurso aviado é incabível. Perceba-se que a parte fundamenta o recurso interposto com base no art. 1042 do CPC, cuja indicação no Código de processo civil está no Art. 1030, § 1º:



     Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.   



    Não é o caso dos autos, cuja decisão agravada está fundada no art. 1.030, inciso I, alíneas a e b do CPC. Discordância acerca de eventual aplicação equivocada de precedentes de repercussão geral deve ser atacada pela via do agravo previsto no art. 1.021 do CPC (art. 1.030, §2º).



    Confira-se:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 50477 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 4. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 46538 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2021 PUBLIC 14-12-2021)



    Sendo assim, não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tampouco em cabimento de agravo do art. 1.042 do CPC.  



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente